Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 259,72G DE MACONHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINS DE SEMANA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE OBSTA O BENEFÍCIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da reiterada violação às regras da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da segregação cautelar, conforme prevêem os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, impedindo a eficácia das medidas alternativas. Ademais, constam dos autos fatores de risco concretos, como a reiteração criminosa, já que a paciente responde a ação penal na comarca de Planaltina de Goiás/GO por roubo circunstanciado e corrupção de menores, bem como a notícia de que praticava o tráfico de drogas na região por meio do atendimento aos usuários por aplicativos de mensagens, circunstâncias que aliadas sobretudo ao descumprimento das medidas cautelares justificam a necessidade da prisão preventiva.

3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso dos autos, que seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher gestante ou que seja mãe de criança ou de pessoa com deficiência.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.